Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-30.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-30.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HYTALO HUAN PEREIRA MARIN - CPF: 055.634.551-73 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento ao julgado proferido em sede de agravo de instrumento, extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte autora sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para constituir a mora, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, questão já decidida por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à regularidade da constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que reconheceu a ausência de comprovação da mora e determinou a extinção da ação, operou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

A reapresentação da mesma discussão configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do tema nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a rediscussão, em sede de apelação, de matéria já decidida no curso do processo por acórdão anterior transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Hytalo Huan Pereira Marin
,
julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que
a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, dissertando que conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1951662/RS - Tema 1.132), é suficiente a remessa da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros. Pontua que eventual devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora, devendo a sentença ser cassada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 315597919), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de
Hytalo Huan Pereira Marin
, alegando inadimplência, sendo deferida a liminar.

Irresignado, o réu interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018386-10.2025.8.11.0000, o qual foi provido e, conferido efeito translativo para extinguir o feito de origem ante a ausência de comprovação da mora, vejamos:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n. 1005602-30.2025.8.11.0055, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando a autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, deverá a agravada proceder à restituição do veículo no prazo de 48 horas, caso apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa pleiteada.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.”

Adveio a sentença extintiva proferida pelo juízo apenas em cumprimento ao decidido por esta Câmara em sede de recurso de agravo, se insurgindo o apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de agravo de instrumento.

À vista disso, nota-se que a matéria é a mesma, sendo patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025